Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-11.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE. ANTECEDENTES PENAIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena corporal aplicada ao réu é superior a 4 anos e é ele reincidente e portador de maus antecedentes (art. 33, § 2o, alíneas a e b, do Código Penal). 2. Recurso conhecido e não provido.